Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731774-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: ELIZABETE VIEIRA DAS VIRGENS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733942-80.2018.8.07.0001, movido por ELIZABETE VIEIRA DAS VIRGENS, rejeitou a impugnação da executada por carecer de legitimidade para pleitear a defesa de bem de terceiros (ID 135094846, origem). Nas razões (ID 39572637), sustenta, em síntese, a ocorrência de error in procedendo, pois incabível a penhora do imóvel que não pertence ao devedor, sob pena de causar dano irreversível ao real proprietário. Busca a liberação da constrição até o cumprimento dos mandados de citação dos reais proprietários do imóvel, devidamente registrados na certidão de ônus. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para cancelar a penhora efetivada sobre o bem imóvel. No mérito, a confirmação da medida. Preparo em ID 39572639. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurge-se a recorrente contra a decisão que rejeitou a impugnação por carecer de legitimidade para pleitear a defesa de bem de terceiros (ID 135094846, origem). Compulsando os autos de origem, observa-se ter sido deferida a penhora de parte do imóvel denominado Gleba 22, Núcleo Rural Sobradinho I DF, matrícula n. 850, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Em ID 127962349, há a informação de que a executada adquiriu o imóvel em 25/10/2006, embora até o momento não tenha realizado o registro do contrato na matrícula do bem. Considerando os dados da certidão de matrícula, o douto julgador a quo determinou a intimação dos coproprietários para ciência da constrição, de forma que poderão, caso queiram, defender o seu direito em nome próprio (ID 130208585 e ID 131110804). Além disso, não verifico a urgência do pleito, pois, apesar de registrada a execução na matrícula do imóvel, o feito ainda se encontra em fase de avaliação e indicação de assistentes técnicos, motivo pelo qual não há risco de expropriação iminente. Assim, em sede de cognição sumária, deixo de observar a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, devendo a resolução da controvérsia aguardar o julgamento do mérito recursal, momento em que poderá ser analisado o conjunto fático-probatório. Nesse passo, INDEFIRO o pedido liminar Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator